Tribunal: TJSP
Processo: 1012715-29.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO DO SISTEMA MONOTRILHO ENTRE AS ESTAÇÕES JARDIM COLONIAL E JACU-PÊSSEGO DO METRÔ.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Sentença que acolheu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO DO SISTEMA MONOTRILHO ENTRE AS ESTAÇÕES JARDIM COLONIAL E JACU-PÊSSEGO DO METRÔ.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Sentença que acolheu o parecer do perito judicial, que apontou o valor de R$ 1.082.650,00, para maio de 2022. Expropriante que diverge, entendendo como correto o valor de R$ 969.200,00. Impugnação insubsistente. Ausência de elementos aptos a alterar as assertivas do vistor oficial e tampouco justificar a mudança de critérios por ele adotados. Trabalho técnico pautado em normas estabelecidas pelo CAJUFA. Manutenção do valor apurado no laudo oficial.
3. LEVANTAMENTO DE 80%. Necessidade de cumprimento dos requisitos do art. 34 do Decreto-Lei no 3365/41, não comprovado nos autos.
4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento em 2% sobre a diferença entre a oferta inicial (R$ 95.112,00) e a indenização fixada em sentença (R$ 1.082.650,00). Valor adequado. Manutenção do percentual e da base de cálculo. Art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.3.65/41 e Súmulas 141/STJ e 617/STF.
5. JUROS COMPENSATÓRIOS. Fixação em 6% (seis por cento) ao ano. Incidência tão somente sobre os 20% (vinte por cento) que os expropriados não podem levantar antes do trânsito em julgado.
6. JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial que, em tese, deve ser a partir do trânsito em julgado, por se tratar de entidade de direito privado (Súmula no 70/STJ). Contudo, não incidem na hipótese vertente, uma vez que, na data do termo inicial (data do trânsito em julgado), a integralidade do valor fixado na sentença já se encontrava depositada nos autos.
7. Sentença reformada em parte, apenas para adequar a incidência dos juros compensatórios.
8. Recursos não providos, com análise de matéria de ordem pública de ofício.